Tribunal: STF
Processo: RE 1551683
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 350 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO) - PRÉVIO REQUERIMENTO – STF/RE 631.240/MG - PONDERAÇÃO (QUANTO A TEMPOS E MODOS) PARA O FIM DE PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, IV, DO CPC/1973 E ART. 485, IV, DO CPC/2015) OU PROSSEGUIMENTO REGULAR. 1 – O STF (RE 631.240/MG) determinou ser, de regra, obrigatória a formalização do prévio requerimento administrativo (com regular instrução formal e postura pró-ativa do interessado em atender exigências normativas), e o aguardo do decurso de prazo razoável para o seu exame/solução, antes do ajuizamento da respectiva ação previdenciária (objetivando concessão inicial do benefício), sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir. 2 - A apresentação de requerimento sem instrução documental qualquer ou, ainda, o ulterior abandono das fases consequenciais primordiais (atendimento de exigências normativas usuais) não satisfaz, denotando-se, em aludido panorama, a presença de requerimento só ‘pro forma’, ferindo a razão de ser da orientação do STF. 3 - Tal incidente administrativo tem-se por inaplicável nas hipóteses em que: [a]- houver resistência do INSS (notória ou nos autos); [b]- já decorrido prazo razoável para apreciação do requerimento (regularmente apresentado e satisfeitas diligências complementares), sem – porém - sua apreciação conclusiva; [c]- ocorrer impossibilidade, só imputável ao INSS (greve ou entrave técnico), de aviamento do requerimento e/ou de agendamentos decorrentes necessárias; [d]- advier real força maior (apreciável pelo julgador de 1º grau); [e]- mais raramente, quando dito expediente, em verdade, já constar dos autos (sem que apercebido pela 1ª Instância). 4 – Para as ações ajuizadas antes do julgamento do RE paradigma (havido em 03/SET/2014), aferindo-se ser, quando o caso, essencial o anterior requerimento, não se pode, sem atenção aos tempos e modos definidos pelo STF, extinguir de pronto o feito, devendo-se, antes, cumprir balizas do julgado referencial. 5 – Para demandas ajuizadas de tal instante em diante, pode-se, atendidos os parâmetros dos itens supra, extinguir o feito de plano sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, se não houve a apresentação do incontornável requerimento administrativo. 6 – A eventual extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse, de toda sorte, não obsta nova demanda após cumprimento ao requisito. 7 – Também prestigiando a conclusão do STF, em se tratando – lado outro - de feitos objetivando ‘revisão, reestabelecimento ou manutenção’ do benefício, o antecedente requerimento é inexigível. 8 - Para evitar possíveis prejuízos à parte autora (risco da demora), que não concorreu para o alargamento da solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do benefício, fica, por razoabilidade, mantido o benefício acaso já concedido por força de tutela sumária (incidental ou na sentença), deferimento esse que – aliás - denota aparência do bom direito, por até 120 (cento e vinte) dias, período suficiente para, a um só tempo, viabilizar a formalização/instrução do requerimento, o seu exame pelo INSS e a prolação de nova sentença, confirmando ou não o teor da anterior, facultando-se ao julgador de origem - outrossim - elastecer tal prazo, se houver inércia do INSS na apreciação do pedido administrativo ou obstáculo operacional a ele imputável ou dificuldades de atender tal limite temporal por questões conjunturais ou estruturais inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário. 9 – Sentença anulada, de ofício, prejudicados os eventuais apelos e a remessa necessária” (fls. 14-15, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Assevera que “a permissão de acesso direto ao judiciário, independentemente do direito de agir, tratar-se-ia apenas de uma exuberante temeridade jurídica, de uma supina irracionalidade, não implicasse, acima de tudo, uma violenta afronta ao princípio de separação de poderes” (fl. 14, doc. 18). 



    Salienta que, “a prevalecer a possibilidade de substituição do INSS pelo Judiciário, perde a Procuradoria, perde a justiça e perde principalmente o segurado, que esperará lapso bem superior para a resolução de sua pendência, devendo ainda, exceto nos juizados especiais – e somente se não precisar recorrer –, comissionar advogado que, este sim, ganhará parte do numerário a ser recebido pelo interessado, além dos absurdos honorários legais a serem pagos pela Autarquia no âmbito de uma causa sem lide, para consagrar um pleito que seria por tudo inútil, não servisse de forma tão eficaz para a completa degeneração da estrutura do Estado, além do considerável prejuízo financeiro e de eficiência que engendra” (fls. 14-15, doc. 18). 



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, 
julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação” (fl. 15, doc. 18). 



    3. No juízo de retratação do Tema 350 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. STF/RE 631.240/MG DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DO INSS. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO REEXAMINADO. 1. Cuida-se de retorno dos autos para juízo de retratação, conforme decisão da Vice Presidência deste Tribunal, em função de recurso extraordinário e recurso especial do INSS, interpostos contra acórdão desta Primeira Turma que, à unanimidade, julgou prejudicados os eventuais apelos e remessa necessária. 2. Em suas razões recursais, o INSS alega o acórdão desta Corte acabou ‘afastando a tese da necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de benefício previdenciário, tese firmada pelo STF no RE 631.240/MG, por entender que o INSS, de alguma forma, resistiu ao pedido do autor após a contestação que não adentrou ao mérito, apesar do RE 631.240/MG ter firmado que somente bastava ao INSS ter apresentado contestação sem adentrar ao mérito em ações anteriores ao julgado para a não caracterização de ameaça ou lesão ao direito do segurado’. 3. Nos termos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, o sistema processual para multiplicidades de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, que tivessem natureza geral, previa que os recursos sobrestados seriam apreciados pelos órgãos de segunda instância a partir do julgamento de mérito do recurso extraordinário, ocasião em que poderia ser declarada a prejudicialidade do recurso ou a retratação do julgado. 4. Posteriormente, entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil, que, em seu art. 1.030, II, dispõe que o recurso extraordinário ou o recurso especial seria encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 5. Assim, a realização do juízo de retratação ocorre se o acórdão recorrido divergir do entendimento das Cortes Superiores, do que se depreende que não haverá juízo de retração se não houver divergência. 6. No caso em exame, ao contrário do alegado, observa-se que o acórdão desta Primeira Turma, à época lavrado pela Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, não acabou afastando a tese da necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de benefício previdenciário, tese firmada pelo STF no RE 631.240/MG, pois, efetivamente, houve determinação para que fosse cumprida a exigência de prévio requerimento administrativo (‘Para evitar possíveis prejuízos à parte autora ... fica, por razoabilidade, mantido o benefício acaso já concedido ... por até 120 (cento e vinte) dias, período suficiente para, a um só tempo, viabilizar a formalização/instrução do requerimento, o seu exame pelo INSS e a prolação de nova sentença, confirmando ou não o teor da anterior, facultando-se ao julgador de origem - outrossim - elastecer tal prazo, se houver inércia do INSS na apreciação do pedido administrativo ou obstáculo operacional a ele imputável ou dificuldades de atender tal limite temporal por questões conjunturais ou estruturais inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário’ – Id 35120033). 7. Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil dispõe que o presidente ou o vice-presidente do tribunal deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’ (art. 1.030, inciso II), e considerando que o acórdão ora recorrido, conforme visto acima, não divergiu do RE 631.240/MG, motivo pelo qual o acórdão que originalmente prolatado não deve ser retratado. 8. Em juízo de retratação, no rejulgamento da causa, confirmado o acórdão que originalmente julgou prejudicados eventuais apelos” (fls. 6-7, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a sentença de primeiro grau, na qual havia sido julgado “extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 7), por considerar necessário o “prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário” (fl. 1, e-doc. 7). A Desembargadora relatora proferiu voto nestes termos:



    “Esta Corte, seguindo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, afastava requerimento deduzido em preliminar pelo INSS onde era requerida a extinção do processo sem o exame de seu mérito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo de benefício. 



    Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário 631240/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a exigência de prévio requerimento administrativo, antes que o segurado recorra à Justiça para a obtenção de benefício previdenciário, não fere a garantia do livre acesso ao Judiciário, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de lesão a direito. 



    Fundado em tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal afirmou que não existe interesse de agir por parte do segurado que não tenha protocolado seu requerimento de concessão de benefício junto ao INSS. 



    É importante ressaltar que o entendimento da Suprema Corte não constituiu uma autorização para que a autarquia federal postergue a apresentação de resposta a pedidos que sejam efetivados no âmbito administrativo, pois na mesma assentada, fixou prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que o INSS apresente ao segurado uma resposta a seu requerimento, estipulando que com a negativa total ou parcial, ou com a ausência de resposta no referido prazo, fixa caracterizada a ameaça a direito que supre lacuna da ausência do interesse de agir. 



    Como tal entendimento poderia ocasionar grave prejuízo aos autores de ações judiciais já em curso, o Plenário da Suprema Corte entendeu prudente modular os efeitos do julgamento. (...)



    A Primeira Turma dividiu as hipóteses elencadas acima em quatro situações principais, quais sejam: 



    1ª. O Juiz indefere a petição inicial antes da formação da relação processual; 



    2ª. O Juiz determina a citação do INSS que apresenta contestação impugnando apenas a falta de prévio requerimento administrativo, o que conduz à extinção do processo sem o exame de seu mérito; 



    3ª. O Juiz determina a citação do INSS que apresenta contestação impugnando apenas a falta de prévio requerimento administrativo, mas é realizada a instrução do processo com oitiva de testemunhas e, quando necessária, a produção de prova pericial, extinguindo ao final o processo sem o exame de seu mérito; e 



    4ª. O Juiz determina a citação, o INSS apresenta contestação impugnando apenas a falta de prévio requerimento administrativo, mas é realizada a instrução e o julgamento do mérito. 



    Inicialmente foi disciplinada uma solução para cumprir as orientações emanadas da modulação efetivada pela Suprema Corte, onde a terceira e quarta proposições ensejavam a baixa dos autos em diligência



    Contudo, verifica-se que tal posicionamento não se apresentou com viabilidade sem ocasionar prejuízos às partes, especialmente em razão da flagrante deficiência de pessoal em relação ao quantitativo de processos em tramitação no âmbito da Primeira Seção e a necessidade de manutenção de todos os outros processos em trâmite. (...)



    Ante o exposto, de ofício, anulo a sentença para que o processo seja remetido à origem, devendo, antes da retomada do processamento do pedido, ser observadas as determinações precedentes relativas ao suprimento da falta de prévio requerimento administrativo nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Para evitar possíveis prejuízos à parte autora (risco da demora), que não concorreu para o alargamento da solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do benefício, fica, por razoabilidade, mantido o benefício acaso já concedido por força de tutela sumária (incidental ou na sentença), deferimento esse que – aliás - denota aparência do bom direito, por até 120 (cento e vinte) dias, período suficiente para, a um só tempo, viabilizar a formalização/instrução do requerimento, o seu exame pelo INSS e a prolação de nova sentença, confirmando ou não o teor da anterior, facultando-se ao julgador de origem - outrossim - elastecer tal prazo, se houver inércia do INSS na apreciação do pedido administrativo ou obstáculo operacional a ele imputável ou dificuldades de atender tal limite temporal por questões conjunturais ou estruturais inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário” (fls. 2-5, e-doc. 11).



    No Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral:



     “I – A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (Plenário, DJe 10.11.2014).



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” 
(RE n. 631.240, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014).



    Como a postulação do beneficiário recorrido refere-se à manutenção do auxílio-doença ou à conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, o Tribunal de origem, ao afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo, observou a determinação fixada no Tema 350 da repercussão geral, no qual se assentou que, “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (Plenário, DJe 10.11.2014).



    Sobre essa questão jurídica, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, no julgamento de mérito do Tema 350 da repercussão geral, delimitou o alcance da obrigatoriedade, ou não, do prévio requerimento administrativo para postulação judicial de demandas que envolvam benefícios previdenciários, em voto proferido nestes termos:



    “III.4 Limites objetivos da presente decisão



      28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve ‘esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade’. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (‘A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido’). 



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado” (Plenário, DJe 10.11.2014).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada a partir do julgamento do Tema 350 da repercussão geral.



    7. Para rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no afastamento da necessidade de prévio requerimento administrativo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com 
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 
n. 1.360.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.532.127/DF, de minha relatoria, DJe 3.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.549.529/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.546.072/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.4.2025; Recurso Extraordinário n. 1.538.221/TO, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.3.2025; Recurso Extraordinário n. 1.534.246/PR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.2.2025; e Recurso Extraordinário n. 1.531.185/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.1.2025.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora